Tribunal: TJDFT
Processo: 0707156-57.2022.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS. CONTRATO DE SEGURO. CLÁUSULA LIMITATIVA. FURTO QUALIFICADO. COMPROVAÇÃO. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. APÓLICE. COBERTURA. LUCROS CESSANTES. RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPROVAÇÃO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. LIMITE MÁXIMO FIXADO NA APÓLICE. ART. 781, DO CC. LUCROS CESSANTES. EXTENSÃO NÃO COMPREENDIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A relação contratual estabelecida entre as partes, e comprovada pelos documentos coligidos aos autos, é consumerista, sujeitando-se, pois, ao Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a atividade exercida pela corretora de seguro se enquadra na descrição do §2o, do art. 3o do CDC, enquanto o segurado, por ser destinatário final do serviço prestado, é considerado consumidor, conforme dispõe o art. 2o do CDC. 1.1 A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando à proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, as normas do Código de Defesa do Consumidor. STJ. 3a Turma. REsp 1943335-RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, julgado em 14/12/2021.
2. Nos termos do art. 765 do Código Civil, "O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes".
3. Em que pese a tentativa do réu/apelante em enquadrar o sinistro como furto simples e, assim, inseri-lo na hipótese dos riscos excluídos da cobertura da apólice, da detida análise dos autos é possível identificar, por meio do relatório circunstanciado de investigações, realizado pela Polícia Civil de Minas Gerais que, em verdade, o crime que redundou no sinistro noticiado foi furto qualificado.
4. Segundo o artigo 402, do CC, as perdas e danos devem abranger o que a vítima perdeu e o que razoavelmente deixou de lucrar. 4.1 A conduta abusiva da seguradora em negar o pagamento do prêmio que havia sido convencionado contratualmente, enseja indenização por lucros cessantes. 4.2.Constatado que a negativa da indenização securitária causou prejuízos ao autor, o pagamento por lucros cessantes é medida que se impõe, nos termos dos artigos 389, 402 e 927, todos do Código Civil. 4.3. A pretensão não se encontra no campo da cobertura securitária, mas sim da responsabilidade civil contratual.
5. Acerca do valor da indenização, determina o art. 781 do Código Civil que "a indenização não pode ultrapassar o valor do interesse segurado no momento do sinistro, e, em hipótese alguma, o limite máximo da garantia fixado na apólice, salvo em caso de mora do segurador".
6. O contrato de seguro firmado entre as partes, em observância ao dever de informação, trouxe consigo esclarecimentos claros, precisos e em destaque, acerca do limite máximo de indenização a que o segurado teria direito, em caso de sinistro, não havendo nenhuma abusividade na cláusula contratual, a qual foi livremente pactuada entre as partes, inclusive implementada com informação do próprio segurado acerca do valor constante da proposta de seguro da máquina escavadeira, sob sua exclusiva responsabilidade.
7. A pretensão de extensão da indenização por lucros cessantes ao equipamento denominado martelo rompedor, utilizado em conjunto com a escavadeira hidráulica segurada, não encontra amparo no contrato securitário, tampouco houve demonstração inequívoca de que a obtenção de rendimentos com a locação do citado equipamento teria sido comprometida em razão do furto do bem segurado. 7.1 É dizer, competia à empresa locadora dos equipamentos do autor/apelante promover a substituição do bem furtado, a fim de dar continuidade aos serviços locados, não sendo crível atribuir ao sinistro de outro bem segurado eventual perda de rendimentos de um segundo bem composto no contrato de locação.
8. Recursos conhecidos e improvidos.